Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735182-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI APELADO: OI MOVEL S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 21479123). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Apelante, tendo em vista que não compete à Secretaria da Turma certificar prazo para cumprimento de obrigação, devendo o interessado observar o que fora decidido e manejar, se o caso, as medidas pertinentes. I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador